Tribunal: TJDFT
Processo: 0733421-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733421-67.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O autor interpôs recurso (ID 22681205) e trouxe como razões do pedido de reforma do édito singular o argumento segundo o qual houve litispendência, pois o processo no 0813602-54.2019.8.18.0140, inicialmente distribuído à 4a Vara Cível da Comarca de Teresina e que declinou da competência para este egrégio Tribunal, teria sido remetido duas vezes, sendo um distribuído para a Sexta Turma Cível de Brasília e o outro para a Terceira Turma Cível de Brasília, ora Juízo a quo. Todavia, não há nos autos informações acerca da demanda ajuizada perante a Sexta Turma Cível de Brasília, a qual se encontra em segredo de Justiça, circunstância que impede a análise da tese recursal. Assim, nos termos do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para fornecer a cópia dos autos que tramitam sob o número 0732908-02.2020.8.07.0001, a fim de viabilizar o exame do apelo. Prazo: dez dias. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador